Tribunal: TJDFT
Processo: 0043267-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0043267-62.2014.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARCONE SILVA BRITO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando-se a oposição de embargos de declaração pelo acusado GLÊNIO REIS MESQUITA (ID: 61656573), cumpra-se o despacho de ID: 61609353, com o encaminhamento dos autos à d. Procuradoria para parecer. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 17 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR